Tribunal: TJBA
Processo: 8038222-75.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038222-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JHONI PEREIRA DA CRUZ e outros Advogado(s): ROGERIO FAGUNDES DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMARAJU Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038222-75.2026.8.05.0000 Paciente: JHONI PEREIRA DA CRUZ Advogado: ROGERIO FAGUNDES DE SOUZA (OAB/BA 31244) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA Processo referência: 8002593-05.2025.8.05.0120 Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DILAÇÃO DECORRENTE DE PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA AO CONTRADITÓRIO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta o Impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação da sentença, após o encerramento da instrução criminal, bem como requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal decorrente da demora na prolação da sentença; (ii) saber se as condições pessoais do paciente autorizam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A aferição do alegado excesso de prazo deve observar as particularidades do caso concreto, não se submetendo a critérios exclusivamente aritméticos. 4. A ação penal está sendo regularmente impulsionada, sem demonstração de inércia ou desídia atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público. Após o encerramento da instrução criminal e a apresentação das alegações finais, a autoridade impetrada legitimamente determinou a abertura de vista às partes, em razão da juntada de documentos pela defesa do paciente em seus memoriais. 5. A dilação temporal verificada decorre de providência processual necessária para garantir a ciência e manifestação dos corréus e do Ministério Público acerca dos documentos apresentados pela defesa, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa. 6. No caso, incide o entendimento consolidado no enunciado de súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, especialmente diante da fundamentação relacionada à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva. 8. Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, porquanto este requisito deve ser aferido à época da decretação da medida cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente e a demora na prolação da sentença decorre de providência processual necessária à observância do contraditório e da ampla defesa, em decorrência de ato imputado à defesa do Paciente. 2. Encerrada a instrução criminal, aplica-se o enunciado de Súmula n.º 52 do STJ, ficando superada a alegação de excesso de prazo. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, art. 5º, LXXVIII; · Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; · CPP, arts. 282, II, 312, 313, 315 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, Súmula nº 52. · STJ, AgRg no RHC nº 169847/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 02.03.2023. · STJ, AgRg no HC nº 808686/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 05.06.2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8038222-75.2026.8.05.0000, da Comarca de Itamaraju/BA, impetrado pelo Bel. ROGERIO FAGUNDES DE SOUZA em benefício de JHONI PEREIRA DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.